Tribunal: TJPA
Processo: 0021861-85.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5850 - Posse Sexual Mediante Fraude
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021861-85.2013.8.14.0401

APELANTE: URUBATAN DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0021861-85.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): URUBATAN DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3555

MICHELE ANDRÉA T. BELÉM – OAB/PA 15873

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): ANA T. DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – ARTIGO 215 DO CP – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Violência sexual mediante fraude. Artigo 215 do Código Penal. Pedido absolutório negado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima reforçada por outros elementos de prova. Manutenção da condenação.

II – Recurso conhecido e não provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021861-85.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): URUBATAN DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3555

MICHELE ANDRÉA T. BELÉM – OAB/PA 15873

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): ANA T. DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por URUBATAN DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 215 do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça inquisitorial (ID 4387738 – fls. 02/08), em síntese, que o recorrente teria convencido a vítima JOYCE FAVACHO VILHENA, de 19 (dezenove) anos, a ter relacionamento amoroso consigo a título de segunda esposa eis que era casado, pois o mesmo era enviado de Deus, o pai da fé, e a obrigação da ofendida era satisfazer suas necessidades sexuais, caso contrário estaria desobedecendo a Deus e coisas ruins lhe aconteceriam.

Consta ainda da peça acusatória, que o apelante era professor de Kung Fu, mantendo relacionamento de aluna/professor com a vítima em 2004, mas somente em 2012 tiveram o primeiro contato sexual, ocasião em que convenceu a ofendida a se constituir uma “boa pregadora” e, posteriormente, utilizando sempre o mesmo argumento, conseguia manter relações sexuais com a vítima.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do apelante, nas sanções punitivas do artigo 215 do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida (ID 4387752 – fls. 01/07), julgando a lide procedente para condenar o apelante pela prática do crime previsto nos artigos 215 do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime prisional aberto.

Em suas razões recursais (ID 4387754 – fls. 10/17, o recorrente pugnou pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões (ID 4387755 – fls. 04/09, o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância (ID 4387756 – fls. 04/11), o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS

PARA CONDENAÇÃO

Alega a defesa que a decisão recorrida deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender que inexistem provas quanto a autoria e materialidade do delito atribuído ao recorrente.

Verifico ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória exarada pelo Magistrado, eis que a vítima confirmou que o recorrente foi o autor do crime em questão.

É importante destacar, a necessidade imperiosa de que as provas colhidas durante o procedimento inquisitorial sejam corroboradas na fase judicial, a fim de que possam embasar um decreto condenatório, posto que somente nesta última etapa estão garantidos a ampla defesa e o contraditório, princípios constitucionalmente protegidos e que devem ser rigorosamente aplicados no processo judicial, principalmente o penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTES ACUSADOS DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO CONSUMADOS, QUATRO CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADOS E UM CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL.
DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADO VÍCIO NO RECONHECIMENTO DOS AGRAVANTES NA FASE INQUISITORIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 6. Eventual irregularidade no reconhecimento dos agravantes ocorrida na fase do inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal dele decorrente, tendo em vista que todas as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7.
É cediço que o inquérito policial é peça de cunho informativo, com relativo valor probatório, podendo ou não ser utilizado pelo órgão acusador e pelo julgador na formação de suas convicções
.
8. Por ser meramente informativo e se destinar ao embasamento da futura ação penal, o inquérito não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais são inerentes ao processo judicial. Assim, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 144346 SP 2021/0081977-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) (grifos e negritos nossos)

No caso
ora em exame, na fase inquisitorial o recorrente negou o crime declarando que possuí várias comorbidades como diabetes, pressão alta, entupimento de veias e disfunção erétil, o que o impossibilitariam de manter contato sexual, aduzindo que para efetivar uma relação necessitava utilizar 03 (três) “viagras” para conseguir uma ereção, bem como, em sede do contraditório e ampla defesa, asseverou que jamais teria enganado a vítima para praticar sexo, alegando que a ofendida tem problemas psiquícos e espirituais.

Já a vítima, ouvida em ambas as esferas procedimentais, ratificou o termo da acusação, afirmando que o apelante foi a pessoa que cometeu os atos apontados na denúncia, conforme se pode verificar de trechos de seu depoimento
:

“(...)(...)que ele abençoava as pessoas, dizendo-se um “SER DIVINO”; “que ela passou a ter medo dele, achando que alguma coisa ruim ia acontecer, que ela ou sua família ia morrer”; “que ele passou a dizer que precisava de energia que vinha do ato sexual”, “que teve relação sexual com ele e passou a dizer que iria incorporar “DEUS” dizendo-se “JESUS”, vindo ao mundo para ser um “GRANDE PREGADOR””; “que fez sexo com ele por duas vezes”; “que tinha vergonha e medo de morrer”; “que demorou muito tempo pra entender que aquilo não tinha nada de Deus. (...)(...)”.

É sabido que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TOQUES NO CORPO DA VÍTIMA. CONDUTA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A DO CP
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1755652 MS 2020/0233696-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (grifos e negritos meus)

Não há nos autos elementos que indique com robustez que a ofendida esteja imputando falsamente o crime de violação sexual mediante fraude ao apelante.
Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar o abuso sofrido, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento
.

É sabido que no crime de “estelionato sexual”, onde a violência não é física mas psíquica, o que se afigura nos autos, há violência carnal carnal mediante fraude, onde a ofendida é induzidaa acreditar no engôdo , no ardil preparado pelo agente criminoso, o qual conseque que a vítima acredite que a açãoperpetrada contra si não se constitui um delito, influenciando na sua livre manifestação de vontade, fazendo com que esta não ofereça resistência, havendo uma coação à realização do ato libidinoso, lubríco, lascivo.

Destaco ainda, que a prova se configura consolidada pelo relato das testemunhas, arroladas pelo Órgão Ministerial e a Defsa, VILNA NAKAMIGAWA PINTO, NATSUMI NAKAMIGAWA, CHARLENE MACHADO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAIMUNDA NONATA AZEVEDO GOMES e DARCI DA CONCEIÇÃO BRITO, as quais tiveram contato com a vítima e com o apelante, tendo tomado conhecimento dos fatos, fazendo crer pelos seus depoimentos, que o recorrente era um homem de prestígio em seu meio (religioso), pois dizia “baixar” em seu corpo o espírito de “DEUS”, “JESUS”, de um “GRANDE PREGADOR”, tendo assim a ofendida à sua mercê, eis que esta não tinha sequer condições de oferecer resistência psíquica, deixando-se possuir por “DEUS” ou por seu filho “JESUS”, que era como se intutulava o apelante.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, eis que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, há dados suficientes que comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume pelos fundamentos acima.

É como voto.

Belém do Pará., ...... de ......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 28/06/2022